Tribunal: TJPA
Processo: 0810520-58.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810520-58.2019.8.14.0000
PACIENTE: MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS GENÉRICOS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando que
a prisão preventiva está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito e em simples suposições, bem como a
s circunstâncias fáticas-processuais da paciente - mãe de
dois filhos menores – com idade de 03 anos e 01 ano
, mormente não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, defere-se o cumprimento da prisão preventiva em custódia domiciliar, conforme o disposto no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

2. Ordem concedida, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, para converter o cumprimento da segregação cautelar da coacta em prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado pela advogada Gabriella Casanova Ataide dos Santos, em favor de
Mayla Isabel dos Anjos Santos,
apontando como autoridade coatora

o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal.

Esclarece a impetrante, inicialmente, que a paciente foi presa em flagrante no dia 19/08/2019 e teve sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Na mesma ocasião foi requerida a revogação da custódia cautelar, a qual foi indeferida.

Durante a audiência de instrução e julgamento foi realizado novo pedido de revogação da segregação cautelar, pugnando-se, subsidiariamente, pela substituição da custódia pela prisão domiciliar, sob o fundamento de ser a paciente mãe de duas crianças menores, sendo novamente indeferido o pleito sob o argumento genérico de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A defesa alega que a coacta sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, sob o argumento de que a
“prisão da paciente é mantida sem a elucidação do preenchimento dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, requisitos necessários para a determinação de tal prisão processual”,
bem como assevera que
“inferências abstratas acerca da ‘gravidade do delito’ em apuração e ao ‘intranquilidade ou temor social’, por si só, não podem ser sustentáculos válidos para a fundamentação da medida excepcional a qual se trata a prisão preventiva”

Em complementação, aduz que a coacta possui duas filhas menores de 12 anos – com idade de 03 anos e 01 ano de idade, respectivamente - e que preenche todos os requisitos legais para ter sua custódia cautelar convertida por domiciliar.

Por último, ressalta que a paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo, pois é primária, registra bons antecedentes e reside no distrito da culpa, sustentando, ainda, a extensão do benefício dado as corréis Laura Carolina Moraes Simões e Daniela Cristina Mendes, as quais se encontram em situação idêntica.

Por esses motivos, postula liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou substituição por medida cautelar diversa.

Acosta documentos.

O
mandamus
foi distribuído inicialmente a Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que determinou sua redistribuição à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do
HC
nº
0809957-64.2019.8.14.0000.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que reconheci a prevenção, concedi a medida liminar, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e, por último, determinei a remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id nº 2.596.469)

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento

e concessão do
mandamus.

É o

relatório
.

VOTO

Inicio meu voto assentando que a medida liminar concedida merece ser ratificada em todos os seus termos
e, a fim de evitar tautologia desnecessária, colaciono a decisão abaixo como razão de decidir:

“Da análise perfunctória dos autos,
constato

ser hipótese da concessão da tutela de urgência,
especialmente

por estar evidente a identidade fático-jurídica – ausência de motivação idônea da medida extrema e mãe de filho menor de 12 anos –, que me motivou a conceder a medida liminar nos
habeas corpi
nº 0809957-64.2019.814.0000 e 0809953-27.2019.8.14.0000.

Explico melhor.

Na audiência de custódia, a Magistrada Bárbara Oliveira Moreira fundamentou a conversão do flagrante em prisão preventivo da coacta, nos seguintes termos (Doc. Libra nº 2019.03389506-02 – grifo nosso):

“Cuidam os autos de prisão em flagrante lavrada em face da nacional
MAYLA ISABEL DOS ANJOS SANTOS
, em face da prática, em tese, de delito de
ROUBO.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela
HOMOLOGO o presente auto, e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP. Cabe ressaltar que analisando o flagrante o mesmo possui os requisitos do art. 306 do CPP, sendo que as alegações da defesa não são hábeis para configurar o relaxamento da prisão.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nos autos,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, como forma de prevenir a sociedade de novos atos de violência, uma vez que se trata crime de natureza grave, bem como há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Entendo que sua segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, nos termos do art. 312 do CPP.

No que se referre as cautelares diversas da prisão, bem como prisão domiciliar, não há documento hábil a comprovar as declarações da defesa, em especial: documentos de identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência, etc”.

Como se observa, a prisão preventiva foi fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito e em suposições genéricas sem suporte fático relevante. Acrescente-se que, no caso, as peculiaridades fáticas processuais - mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade - autorizam, ao menos em juízo de prelibação, a conversão da custódia preventiva da paciente pela domiciliar.

Isso porque, os benefícios assegurados pelo legislador à mulher presa não se direcionam apenas a ela, mas, especialmente, aos seus filhos, que suportam injustamente as consequências da custódia, notoriamente em contrariedade aos artigos 227
[1]
e 229
[2]
da Constituição Federal.

Neste ponto, salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam dos cuidados maternos permanentes para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Ao lado disso, o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) estabeleceu a implementação de políticas públicas voltadas às crianças que estão na primeira infância e acrescentou ao artigo 318 do Código de Processo Penal, o inciso V, passando a prever hipótese de substituição da prisão provisória por domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida,
verbis:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Como se vê, o referido estatuto normatizou diferenciado tratamento cautelar em proteção à criança, cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE SEIS ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A paciente encontra-se em prisão cautelar, em decorrência de sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na qual lhe foi imposta a pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Formulado pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, quando estava grávida, o Juízo da Execução deferiu o pleito, pelo prazo de 180 dias, em razão do estado de saúde da apenada antes do parto, bem como para assegurar a amamentação até os seis meses de idade. Após esse período, a defesa postulou a prorrogação da prisão domiciliar, que foi indeferida.
3. As peculiaridades do caso concreto, entretanto, recomendam a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, em face da necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, especialmente nos primeiros anos desenvolvimento infantil, conforme a nova redação do art. 318 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.257/2016.
4. A defesa demonstra a necessidade de manutenção da prisão domiciliar, considerando o estado de saúde em que se encontra a criança, que, não obstante contar com 1 ano de idade, ainda requer cuidados especiais e depende, nesse aspecto, da amamentação. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, mantendo a decisão liminar, a fim de substituir a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, com a obrigação de comparecimento em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades”.
(HC 394.053/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)” (grifei)

.................................................................................................................

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PROCESSUAL. FILHO EM PRIMEIRA INFÂNCIA.
PROTEÇÃO DIFERENCIADA
À
MÃE
. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO
E CUIDADOS. MOTIVAÇÃO DE EXCEPCIONAMENTO NÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), a partir das Regras de Bangkok, normatizou diferenciado tratamento cautelar em
proteção
à gestante e à criança (a
mãe
com legalmente presumida necessidade de cuidar do filho, o pai mediante casuística comprovação - art. 318, IV, V e VI do Código de Processo Penal), cabendo ao magistrado justificar a excepcional não incidência da prisão domiciliar - por situações onde os riscos sociais ou ao processo exijam cautelares outras, cumuladas ou não, como o monitoramento eletrônico, a apresentação judicial, ou mesmo o cumprimento em estabelecimento prisional. 2. Decisão atacada que exige descabida prova da necessidade dos cuidados maternos, condição que é legalmente presumida, e não justifica concretamente a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar. 3.
Paciente que é
mãe
de duas crianças, com dois e seis anos de idade, de modo que o excepcionamento à regra geral de
proteção
à primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. Concedido o
habeas corpus
para fixar a prisão domiciliar à paciente, ressalvada a sempre cabível revisão judicial periódica de necessidade e adequação, inclusive para incidência de cautelares mais gravosas”.
(HC 362.922/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017.” (grifei).

Assim, comprovada a maternidade de filhos menores de 12 anos (certidão de nascimento Id nº 2.528.343), e não havendo nenhuma circunstância caracterizadora de excepcionalidade, faz a paciente jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Por tais razões,
concedo a liminar para determinar que a autoridade coatora – ou quem suas vezes fizer no regime plantonista – converta a prisão preventiva da coacta em domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo, que o juízo
a quo
entender oportunas, se por outro motivo não estiver presa.”.

Acrescento às razões indicadas na decisão liminar que não desconheço a gravidade do crime perpetrado pela paciente. Contudo, como já dito, não foi apontado qualquer elemento empírico que demonstre a real imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública ao tipo penal incriminador praticado, em tese, pela coacta, sendo proporcional a manutenção da medida cautelar imposta.

Pelo exposto,
ratifico a liminar anteriormente concedida para converter a prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão no curso do processo, que o juízo
a quo
entender oportunas.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida
, à
saúde
, à
alimentação
, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

[2]
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 22/01/2020